Tribunal: TJDFT
Processo: 0711764-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS PENDENTES. RECONHECIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança dos débitos elencados na inicial. Alega a recorrente que a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional. Pugna pela reforma da sentença.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49154965). Isento do preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (ID 49154968).

3. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o reconhecimento do direito constitui hipótese de renúncia tácita ao prazo prescricional. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTES DECORRENTES DA ERRÔNEA CONVERSÃO DA URV. LEI 8.880/94. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 85/STJ. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. RENÚNCIA TÁCITA AO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. Nas ações objetivando o recebimento de diferenças salariais resultantes da errônea conversão da moeda em URV, a relação é de trato sucessivo, de modo que, se não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos moldes da Súmula 85/STJ. 2. O reconhecimento do direito pela Administração constitui hipótese de renúncia tácita ao prazo prescricional, nos moldes do art. 191 do Código Civil. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. STJ, AgRg nos EDcl no REsp 725.803/DF, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27.2.2014.

4. No caso, restou comprovado nos autos o reconhecimento de créditos, referentes a exercícios findos no valor de R$ 1.114,80 (mil cento e quatorze reais e oitenta centavos), conforme ID 49154595, reconhecido na via administrativa, que se sujeita à suspensão pela demora no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32.

5. Ressalto que não há nos autos documento apto a afastar a presunção relativa de legitimidade e veracidade do documento apresentado pela recorrente, que aponta para o reconhecimento do seu direito de receber valores a título de exercício findo.

6. Comprovada a existência do crédito, não há que se falhar em extinção da pretensão da cobrança pela prescrição, uma vez que o prazo não corre durante a demora no estudo ao reconhecimento ou no pagamento de dívida, considerada líquida (art. 4o do Decreto n. 20.910/32). Nesse sentido, cito precedente desta Turma: (Acórdão 1319805, 07322104820208070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2021, publicado no DJE: 4/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Não há, pois, que se falar em prescrição da pretensão da autora notadamente quando a declaração foi emitida em 02/03/2023 e a ação proposta no mesmo dia.

8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.114,80 (mil cento e quatorze reais e oitenta centavos), a título de débitos de exercícios findos, com correção monetária pelo IPCA-E do vencimento até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021 deverá incidir a SELIC, uma única vez, uma vez que abrange os juros e a correção monetária, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente (EC no 113/2021). Custas recolhidas. Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.